Tribunal: TJES
Processo: 5000886-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-10-18

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000886-80.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MARCELO SEVERINO VALDEVINO

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUSPENSÃO – TEMA 948 DO STJ – DISTINGUISHING – AUTOR VINCULADO A ASSOCIAÇÃO – PAGAMENTO PARCIAL DO VALOR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE QUITAÇÃO – IMPOSIÇÃO DO ART. 373 DO CPC – JUROS – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – DISPOSIÇÃO EXPRESSA NA DECISÃO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
A existência de distinção entre o precedente invocado e o caso em deslinde, afasta a aplicação do raciocínio desenvolvido pelo STJ no tema 948, com relação a suspensão da execução.

2)
O artigo 373 do CPC exige a prova do pagamento, não sendo acolhida a mera alegação de tê-lo feito
.

3)
Deve ser reconhecida a incidência da atualização da dívida, como afirmado na decisão, a partir da citação.

4
)

Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO

Vitória, ES, em __________________.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000886-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARCELO SEVERINO VALDEVINO e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000886-80.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MARCELO SEVERINO VALDEVINO

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento
interposto por parte d
o

ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, com fulcro no artigo 1.015 do CPC, em face da decisão proferida pelo juízo da
4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VITÓRIA/ES
da Comarca de Vitória/ES,
relação a sentença que homologou os cálculos apresentados no contexto do feito de número 0018729-76.2018.8.08.0024, em sede de liquidação de sentença promovida por MARCELO SEVERINO VALDEVINO
.

A presente irresignação está pautada em sentido contrário à decisão objeto do recurso sustentando que

a
decisão ora confrontada, deixou de acolher as razões apresentadas na impugnação da execução ora reprisadas para obstar o prosseguimento do feito na forma em que se encontra.
Que deve ser suspenso o feito a luz do tema 948 do STJ; que já houve parcial pagamento dos valores e, por fim que a correção deve incidir desde a data da citação.

Não foi acolhido o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número 1233857.

E
m sede de contrarrazões a parte agravada pugna pela manutenção da decisão.

É o relatório, oportunamente inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 30 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000886-80.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MARCELO SEVERINO VALDEVINO

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta em sede de relatório, t
rata-se de agravo de instrumento
interposto por parte d
o

ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, com fulcro no artigo 1.015 do CPC, em face da decisão proferida pelo juízo da
4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VITÓRIA/ES
da Comarca de Vitória/ES,
relação a sentença que homologou os cálculos apresentados no contexto do feito de número 0018729-76.2018.8.08.0024, em sede de liquidação de sentença promovida por MARCELO SEVERINO VALDEVINO
.

A presente irresignação está pautada em sentido contrário à decisão objeto do recurso sustentando que

a
decisão ora confrontada, deixou de acolher as razões apresentadas na impugnação da execução ora reprisadas para obstar o prosseguimento do feito na forma em que se encontra.
Aduz que deve ser suspensa a execução do feito a luz do tema 948 do STJ; que já houve parcial pagamento dos valores e, por fim que a correção deve incidir desde a data da citação.

Não foi acolhido o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número 1233857.

E
m sede de contrarrazões a parte agravada pugna pela manutenção da decisão.

Presentes os pressupostos hábeis a análise meritória, passo ao julgamento das questões apresentadas, já sinalizando pelo improvimento da irresignação, conforme fundamentos expostos.

Em primeiro grau, versa a demanda sobre
ação de “
liquidação e execução de sentença
”
proposta por MARCELO SEVERINO VALDEVINO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, estando as partes qualificadas na inicial.

Do trato vestibular extraio que o
autor aduz fazer jus ao recebimento da quantia de R$ 91.912,47 do Banco Banestes, e R$ 4.284,36 do Estado do Espírito Santo, em razão da sentença na ação de conhecimento nº 0003675-03.2000.8.08.0024, que condenou os requeridos na devolução dos valores de “créditos de rotativo.

Oportunizado o contraditório ao recorrente, houve manifestação no sentido do não processamento da execução e, em caso acolhida, deveria ser reconhecido o excesso de execução pela existência de comprovação de pagamento parcial de valores e, de igual forma, o erro na formatação dos cálculos pela contadoria, devendo ser reconhecida a sua incidência desde a citação.

O magistrado, de posse dos argumentos apresentados pelo recorrente em primeiro grau, formatou sua decisão com os seguintes verbetes:

[...]

Pois bem. Verificando que o cálculo da Contadoria está de acordo com o que fora disposto na sentença, qual seja “acrescidos de juros de mora, contados a partir da citação e correção monetária, na forma da Lei nº 6.899/81, contada à época do respectivo vencimento”, sendo que as condenações à Fazenda Pública deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), nos termos do RE 870.947 entendo que deve ser homologado o cálculo da Contadoria, apresentado às fls. 148.Isto posto, REJEITO a impugnação apresentada pelo Estado do Espírito Santo e, via reflexa, HOMOLOGO a quantia apurada às fls. 148, que perfaz a monta de R$ 5.231,18 (cinco mil, duzentos e trinta e um reais e dezoito centavos), condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento deste valor, que deverá ser atualizado até o efetivo pagamento.

Em temática processual,
o recorrente
alerta para a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no sentido de que o tema 948, em que discute-se a legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual (REsp 1.438.263 e outros), foi determinado pelo Ministro Relator a suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem acerca da questão delimitada e que estejam pendentes de apreciação em todo o território nacional, no segundo grau de jurisdição ou perante o STJ.

Ocorre que, conforme apresentado nos autos, mais precisamente no
evento 1016170, fls. 05, o recorrido estava sindicalizado, afastando a temática apresentada pelo recorrente de possível suspensão, já que o agravado não se encontra na situação descrita no precedente apresentado.

No mérito, para a reforma da decisão alega o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que o i. Juízo deixou de levar em consideração prova documental juntada aos autos pelo BANESTES, constante às fls. 107/109 dos autos, a qual demonstra que o Estado já tinha realizado o ressarcimento de parte dos juros devido, bem como traz o valor correto da base de cálculo da dívida do crédito rotativo ora cobrados
.

Ocorre que, após compulsar detidamente os autos, inobstante a singular alegação, não pude observar a existência de prova da alegação. Ora, princípio comezinho do direito que está positivado à luz do art. 373 do CPC vigente, é a necessidade de que o recorrente, ou o requerido em primeiro grau faça suas alegações com base em prova hábil a afastar a pretensão ventilada na peça de ingresso.

Assim, não havendo prova do suposto adimplemento, com base no art. 373 do CPC, deixo de acolher a pretensão de reforma fomentada pelo Estado do Espírito Santo.

Em outro norte, aponta a irresignação que a decisão deve ser revista, posto que foi
equivocada fixação do termo inicial de juros, devendo ser observada a data da citação.

Ocorre que, após uma singela leitura do que foi firmado na decisão ora confrontada, nota-se, pela sua redação, que a termo inicial é construída no seguinte sentido:

Verificando que o cálculo da Contadoria está de acordo com o que fora disposto na sentença, qual seja “acrescidos de juros de mora,
contados a partir da citação e correção monetária
, na forma da Lei nº 6.899/81, contada à época do respectivo vencimento

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000886-80.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MARCELO SEVERINO VALDEVINO

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUSPENSÃO – TEMA 948 DO STJ – DISTINGUISHING – AUTOR VINCULADO A ASSOCIAÇÃO – PAGAMENTO PARCIAL DO VALOR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE QUITAÇÃO – IMPOSIÇÃO DO ART. 373 DO CPC – JUROS – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – DISPOSIÇÃO EXPRESSA NA DECISÃO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
A existência de distinção entre o precedente invocado e o caso em deslinde, afasta a aplicação do raciocínio desenvolvido pelo STJ no tema 948, com relação a suspensão da execução.

2)
O artigo 373 do CPC exige a prova do pagamento, não sendo acolhida a mera alegação de tê-lo feito
.

3)
Deve ser reconhecida a incidência da atualização da dívida, como afirmado na decisão, a partir da citação.

4
)

Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO

Vitória, ES, em 14 de outubro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.